Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO DE RESULTADO. RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO VENCIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante/ré alega que o acórdão restou contraditório ao acolher a pretensão recursal e dar provimento apenas parcial ao recurso. Pugna pela correção do resultado, a fim de que seja dado integral provimento ao recurso inominado por ela interposto e condenado o embargado/autor, vencido, em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
3. Assiste parcial razão à embargante.
4. Destaca-se que o provimento parcial do recurso inominado interposto se deu em razão da manutenção do INPC como índice de correção monetária no período entre o ajuizamento da demanda e a citação.
5. Observa-se, contudo, que o recurso pretendia a modificação do índice (para SELIC) a partir da citação. Diante disso, houve, de fato, o acolhimento integral da pretensão recursal da parte ora embargante, o que justifica a correção do resultado do julgamento do recurso inominado.
6. Assim, acolhem-se, em parte, os presentes embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento do recurso inominado interposto pela ora embargante para “recurso conhecido e provido”, bem como a redação dos itens 8 e 9 para a seguinte: “8. Tais os fundamentos, dá-se provimento ao recurso, a fim de que sobre o montante de R$ 18.176,80 (dezoito mil cento e setenta e seis reais e oitenta centavos), incida o INPC, desde o ajuizamento desta demanda até a citação, a título de correção monetária, e incida, exclusivamente, a taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, desde a citação. 9. Recurso conhecido e provido na forma do item anterior.”.
7. Todavia, o provimento integral do recurso inominado não enseja a condenação do recorrido vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais.
8. Conforme dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado [...]”. Nota-se que a condenação em custas e honorários sucumbenciais se dá apenas quando o recorrente é integralmente vencido.
9. Desse modo, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido.
10. No caso posto sob exame, a embargante/ré sagrou-se vencedora no julgamento do recurso inominado. Não há, portanto, amparo legal à condenação do embargado/autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a existência de regramento específico dos Juizados Especiais Cíveis, restando inaplicável o CPC nesse aspecto.
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 6.